Tribunal: TJBA
Processo: 0000309-71.2012.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000309-71.2012.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, VICTOR HUGO ANDRADA CORREIA

APELADO: ZELIA BRANDAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILLA DOS SANTOS DE SOUZA, ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO QUE FUNDAMENTOU CLARA E SUFICIENTEMENTE A INTEMPESTIVIDADE COM BASE NAS DATAS DE PUBLICAÇÃO E PROTOCOLO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. PRÉ-QUESTIONAMENTO ATENDIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0000309-71.2012.8.05.0006
, em que figuram como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Embargado,
ZELIA BRANDAO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto